Tribunal: TJSP
Processo: 1023458-28.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Representação comercial
Órgão julgador: Emílio Migliano Neto
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
Apelação Cível. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE DESCONSTITUIÇÃO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CUMULADA COM PEDIDO DE CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO. ALEGAÇÃO DE RELAÇÃO DE CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APELAÇÃO COM ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. RAZÕES RECURSAIS DE MÉRITO GENÉRICAS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS

Ementa:
Apelação Cível. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE DESCONSTITUIÇÃO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CUMULADA COM PEDIDO DE CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO. ALEGAÇÃO DE RELAÇÃO DE CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APELAÇÃO COM ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. RAZÕES RECURSAIS DE MÉRITO GENÉRICAS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS APRESENTADOS NA EXORDIAL E NA RÉPLICA. A sentença proferida com a exposição dos motivos fáticos e jurídicos que embasaram o convencimento do magistrado, observa o disposto nos artigos 93, inciso IX, da Constituição Federal, e 489 do Código de Processo Civil. A ausência de impugnação específica quanto ao conteúdo da sentença, proferida em conformidade com as provas produzidas nos autos, impõe a manutenção da r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos. Sentença mantida. Recurso não provido.